Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002023-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA ABADE - CPF: 781.489.281-34 (AGRAVANTE), STHEFANE MARIA ARAUJO COSTA - CPF: 022.853.831-93 (AGRAVADO), J. A. A. - CPF: 055.027.701-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STHEFANE MARIA ARAUJO COSTA - CPF: 022.853.831-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL ROMEIRO MIRANDA - CPF: 286.206.738-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002023-50.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

AGRAVANTE(S):

ANDRÉ DA SILVA ABADE

AGRAVADA(S):

STHEFANE MARIA ARAÚJO COSTA postulando direito próprio e ao mesmo tempo representando a menor J.A.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS – MENOR – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FILHA MENOR SOB OS CUIDADOS DA GENITORA – ALEGAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EXERCIDA PELO GENITOR – ESTUDO PSICOSSOCIAL -
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a criança encontra-se bem adaptada e inserida no ambiente paterno, de rigor a manutenção da guarda com seu genitor, máxime quando os estudos sociais atestam que a criança está bem amparada e tem maior afinidade com o pai, portanto, nesta fase processual, deve ser afastada a obrigação de pagar alimentos postulada pela genitora, uma vez que a menor encontra-se sob a guarda unilateral do genitor, o qual arca com todas as despesas da filha. Menor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ DA SILVA ABADE

visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Alimentos c/c Pedido de Fixação de Alimentos, Guarda e Visitas com Pedido de Tutela de Urgência no 1010874-03.2021.8.11.0004
ajuizada por
SHETEFANE MARIA ARAÚJO COSTA postulando direito próprio e ao mesmo tempo representando a menor J.A.A
.
,
que concedeu parcialmente a tutela provisória postulada para determinar ao requerido que pague a filho menor, a título de alimentos, o valor mensal referente à 30% do salário-mínimo de referência, os quais deverão ser depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária indicada na inicial, de titularidade da representante do menor.

Aduz que após o término do relacionamento amoroso com a agravada, no ano de 2011, a mesma ingressou com ação de alimentos em favor da filha, tendo sido deferido à época o percentual de 20% dos rendimentos líquidos do agravante.

Alega que em 2018 ingressou com ação no 15544-09.2018.811.0004, que tramitou perante a Comarca de Barra do Garças/MT, em desfavor da agravada, eis que esta não foi capaz de exercer sua função de mãe de forma satisfatória, uma vez que deixou a criança em situação de vulnerabilidade.

Salienta que em 2019, ajuizou ação de prestação de contas c/c guarda e extinção da obrigação de pagar alimentos, sendo que houve composição amigável entre as partes, na medida em que ficou ajustado que a guarda da menor seria exercida de forma unilateral pelo agravante.

Alega que após a menor passar uma temporada com a genitora, esta aproveitou da situação para pleitear a concessão de alimentos no valor de 30% sobre os rendimentos líquidos do agravante, bem como a guarda da menor.

Sustenta que a agravada faltou com a verdade em suas afirmações ao dizer que a filha havia manifestado desejo de voltar a residir com ela, quando na verdade, o que houve foi uma mera permissão por parte do agravante para que a menor passasse uma temporada com a genitora.

Assevera que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, pois a agravada já reside e vive sob os cuidados do agravante e a prestação de alimentos já é exercida em tempo integral pelo genitor, inclusive, sem nenhum tipo de contraprestação por parte da genitora.

Diz que o relatório de estudo psicossocial juntado aos autos demonstra que o melhor para a menor é a convivência com o genitor, tendo em vista ser o mais preparado e capacitado para organizar e conduzir a vida da filha.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão singular a fim de que seja cassada a liminar concedida e no mérito seja dado provimento ao recurso, uma vez que
a agravada já reside com o agravante e tem todas as despesas custeadas por ele.

A liminar postulada foi indeferida (ID 117763982).

Sem contraminuta (ID 121548999).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José B. Gonçalves
, opina pelo provimento do recurso (ID
12487469
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a autora/agravada
STHEFANE MARIA ARAÚJO COSTA postulando direito próprio e ao mesmo tempo representando a menor J.A.A.,
ajuizou a
Ação de Alimentos c/c Pedido de Fixação de Alimentos, Guarda e Visitas com Pedido de Tutela de Urgência no 1010874-03.2021.8.11.0004
em face do requerido/agravante
ANDRÉ DA SILVA ABADE
,

aduzindo que
após residir aproximadamente por 01 (um) ano com a guarda unilateral do requerido, a menor J.A.A., com a expressa ciência e anuência do recorrido, manifestou claramente o desejo de retornar para os cuidados diários (guarda) da autora.

Em seu exordial, a autora relatou que pretende, junto com sua filha, retornar e iniciar o ano letivo de 2021 junto a seus familiares na cidade de Campina Grande/PB, portanto, houve a necessidade de subsistência da alimentada, associada com o aumento da possibilidade financeira e patrimonial do alimentante.

Alegou que a menor encontra-se com 13 (treze) anos de idade e necessita de acesso a produtos e serviços ligados à sua higiene pessoal e outros necessários para uma mulher adolescente, como mensalidade escolar, aulas de inglês e academia.

Asseverou que a possibilidade do pai/requerido da menor é manifesta, pois o mesmo é professor concursado do Instituto Federal Mato Grosso desde o ano de 2011 e possui remuneração bruta no valor de R$ 12.763,01.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da guarda compartilhada, no melhor interesse da adolescente, bem como a fixação de alimentos provisórios no valor de 30% da remuneração liquida do requerido.

Ao decidir, o juiz Dr. Alexandre Meinberg Ceroy concedeu parcialmente a tutela provisória postulada, conforme relatado.

Inconformado, recorre o requerido.

Pois bem
.

Cediço que nos casos em que se discute a concessão liminar da guarda de crianças, além do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15, torna-se fundamental a observância ao melhor interesse da menor levando-se em consideração a realidade fática vivenciada pelos sujeitos do processo.

Isto porque, o critério a ser utilizado para determinação da guarda será sempre o melhor interesse da criança, que precisa de proteção, carinho e de um ambiente que lhe permita crescer de forma segura e saudável, ou seja, o seu bem-estar e o melhor interesse da criança e do adolescente deve se sobrepor ao exercício da guarda em atendimento ao que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Embora a
regra seja a guarda compartilhada, no caso, verifica-se que o
requerido/agravante já vem exercendo a guarda unilateral da menor desde 2019, conforme decisão judicial proferida na ação de prestação de contas c/c guarda e extinção da obrigação de pagar alimentos no 0015544-09.2018.8.11.0004, inexistindo notícias ou fatos que desabonem a conduta do genitor ou ocorrências que indiquem que ele não empreende os melhores e necessários cuidados à menor.

Ademais, observa-se que o estudo psicossocial realizado em maio/2019, com os genitores e a menor, conclui que o melhor para a alimentada seria permanecer com o pai/agravante, com quem tem mais afinidade, conforme ID 117566983, cujos trechos ora transcrevo:

“[...]

Sthefane colocou ainda que sente que a filha tem muita facilidade em adaptar-se aos ambientes que frequenta. Quando está em sua casa, não quer muito ir com o pai e quando passa uns dias na casa do pai, fica fria com a mãe.

Em relação ao genitor, a requerida coloca que acredita que Julia é muito bem cuidada, mas já percebeu que a filha não reage bem à pressão e considera que André cobra demasiadamente dela, tendo a última vez ficado resistente em voltar para a casa do pai por conta disso. Era semana de prova e acredita que ele cobrou muito dela e ela não reagiu bem.

Por fim, Sthefane admitiu que está passando por reajustes, mas que acredita ser normal, pois separou-se recentemente. Acredita que a rotina de Julia sendo com o pai (meios de semana) pode ser bom para ela, pois admite que foi perceptível para filha a mudança de padrões financeiros. E com André ela terá mais possibilidades de retomar isso.

No atendimento à criança, esta colocou que gosta dos pais, mas acredita que seria melhor ficar com o pai nos meios de semana, pois percebe que quando ele cobra dela, se sai melhor. Disse que não quer mudar-se para Paraíba com a mãe e que gostaria muito de voltar a estudar na escola Coopema, pois deixou amigas lá, além de considerar a escola com melhor ensino do que a que está atualmente.

Julia colocou ainda que tem muito conflito com a mãe, pois esta não a compreende às vezes. Já com o pai se dá melhor, bem como com a sua esposa Josi. Colocou com bastante ênfase que não quer fazer inglês, pois enjoou.

Parecer Técnico:

Por fim, diante do exposto, acredita que, no momento, a melhor opção para a criança seja ficar com o pai nos dias de semana, por ter apresentado uma melhor organização de rotina, bem como mais possibilidades de proporcionar mais qualidade de ensino, conforto, etc. Percebeu-se ainda, que Julia tem maior afinidade com o pai, mas que tem muito afeto por ambos. André pareceu ser uma pessoa estruturada, com condições físicas, psicológicas e emocionais de exercer a guarda. Sthefane, mesmo demonstrando afetividade pela filha, parece estar em um momento de adaptação e de reencontro consigo mesma, o que não pode ser favorável à criação em tempo integral da filha, no momento.”

Portanto, sem prejuízo de que essa solução seja revista na origem com a dilação probatória, neste momento deve ser reformada a decisão singular, com o que concorda o ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ B. GONÇAVES, em seu parecer, que acrescentou:
“
Do outro lado, as próprias partes resolveram confiar a guarda da menor ao agravante (Processo no 15544-09.2018.8.11.0004), sem contar que o estudo Psicossocial conclui que o melhor para a alimentanda é permanecer com ele, com quem tem mais afinidade. A genitora parece estar atravessando uma fase de superação de dificuldades pessoais, fato que desaconselha um relacionamento mais próximo entre ela e a filha

(ID 117566983, pg. 18)”

(ID
124874691)

Assim, como a guarda da menor já vem sendo exercida de forma unilateral pelo genitor, nesta fase processual, não há falar em pagamento de alimentos a menor, uma vez que o pai/agravante é o responsável pelos cuidados e sustento das despesas da menor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS REQUERIDOS PELA GENITORA EM FAVOR DA FILHA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELO PAI. FATO INCONTROVERSO. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria é regulada pelo Código Civil Brasileiro no artigo 1.694 e ss., estabelecendo o parágrafo primeiro do referido dispositivo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 2. Considerando-se que no caso concreto pai e filha residem com a avó paterna, quem efetivamente custeia as despesas da menor, conclui-se que o agravante é quem detém a guarda de fato da menor, não sendo cabível estabelecer em seu desfavor a obrigação de pagar alimentos. 3. Recurso provido para denegar o pedido de alimentos provisórios, em consonância com o Parquet.

(TJ-AM - AI: 40031431420188040000 AM 4003143-14.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

Logo, por ora, não há falar em pagamento de alimentos para a menor, pois a guarda unilateral encontra-se com o genitor/agravante, o qual supre todas as despesas com educação, alimentação e outras atividades.

Desse modo, a decisão singular deve ser reformada até que sobrevenham mais elementos com a instrução processual e o magistrado singular possa, com maior segurança, confirmar ou reverter sua decisão.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para suspender o pagamento de pensão alimentícia a ser depositada na conta bancária da genitora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022